Tribunal: TJES
Processo: 5000331-35.2023.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000331-35.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA OLIRIA DIAS ARAUJO
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Indenização por danos materiais e danos morais, o qual narra a recorrente que no dia 31 de março de 2023, adquiriu uma passagem de ônibus junto à requerida, com origem na cidade de Ecoporanga e destino ao Trecho Frenchiani, com horário de embarque às 08:30hs. Alega ainda que, reforçou ao motorista do ônibus, no momento do embarque, a informação de que desembarcaria no Trevo Frenchiani, todavia, afirma que ao chegar próximo a Mineração Guidoni, o motorista se dirigiu a requerente informando-a nas seguintes palavras: “Aqui é o ponto da senhora, trevo Frenchiani”, a requerente então respondeu que não seria o trevo Frenchiani. Sustenta que, ainda tentou argumentar com o motorista, contudo o motorista da Requerida pegou a bolsa da requerente e a colocou para fora do ônibus, desembarcando a requerente fora do ponto destino. Diante das razões expostas requer a condenação da requerida ao pagamento de Dano Moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais.

3. A parte autora interpôs recurso inominado pugnando pela majoração do dano moral.

4. No caso dos autos, a situação narrada configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “
Nesse contexto, o dano moral sofrido pela requerente é decorrência lógica e necessária do ato ilícito praticado pelo réu, que deixou de prestar o serviço de transporte com diligência e obrigou a consumidora a desembarcar em local diverso do contratado
”.

5. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica da parte autora, o porte econômico da empresa ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pela autora, majora-se o dano moral para o importe de R$4.000,00.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença para
majorar o dano moral ao patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)